Tribunal: TJBA
Processo: 8073293-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073293-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JUBIRACI SILVA RIBEIRO Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s):JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, WILSON BELCHIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO COM ESPECIALIDADE DIVERSA DO OBJETO DA PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO À DESIGNAÇÃO DO PERITO. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA LESÃO A SER AVALIADA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 156 E 465 DO CPC. PERÍCIA MÉDICA SOBRE LESÃO ORTOPÉDICA. DESIGNAÇÃO DE OFTALMOLOGISTA. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito judicial nomeado para realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT decorrente de acidente de trânsito. O juízo de origem designou médico oftalmologista com especialização em medicina legal e perícia médica para avaliar lesões ortopédicas no tornozelo e membro inferior, sob o fundamento de possuir qualificação técnica para o encargo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a nomeação de perito com especialidade diversa da área médica relacionada à lesão discutida no processo ou se deve ser designado profissional especialista no objeto da perícia, nos termos dos arts. 156 e 465 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A prova pericial constitui meio de esclarecimento técnico ou científico destinado a subsidiar o convencimento do magistrado, devendo ser realizada por profissional com conhecimento especializado sobre o objeto da perícia. 4. O art. 465 do CPC determina expressamente que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, exigência que visa assegurar a confiabilidade técnica do laudo e a adequada elucidação das questões médicas discutidas. 5. No caso concreto, a perícia tem por finalidade avaliar lesões ortopédicas no tornozelo e no membro inferior, sendo inadequada a designação de médico com especialidade em oftalmologia, ainda que possua formação em medicina legal e perícia médica. 6. A jurisprudência pátria orienta que a perícia médica deve ser realizada por especialista na área correlata à patologia ou lesão analisada, impondo-se, na hipótese, a substituição do perito por profissional com especialidade em ortopedia ou traumatologia. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A nomeação de perito judicial deve recair sobre profissional especializado na área técnica relacionada ao objeto da perícia, conforme determina o art. 465 do Código de Processo Civil. 2. Em perícia médica destinada à avaliação de lesões ortopédicas, é inadequada a designação de profissional com especialidade diversa, impondo-se a substituição por médico especialista na área correspondente. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156 e 465; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8014929-23.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03.03.2020; TJBA, AI nº 8021888-73.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 11.02.2021; TJMG, AI nº 1.0000.22.047929-9/002, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 23.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073293-75.2025.8.05.0000, sendo Agravante Jubiraci Silva Ribeiro e Agravada Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator